Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-78.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009966-78.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBIA BEATRIZ RENNER - CPF: 024.942.781-80 (APELANTE), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), Veridiana Paganotti (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INICIAL INDEFERIDA – RAZÕES DE MÉRITO PARA EMBASAR AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A PRETENSÃO VINDICADA – IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE SINGULAR EQUIVOCADA – EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - COMPROVAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO COM ESPECIALIZAÇÃO -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROCESSAMENTO DO
WRIT
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos para o processamento do remédio constitucional, é incabível o indeferimento da petição inicial do
writ
mediante fundamento de natureza meritória, consistente na ausência de direito líquido e certo, sob pena de supressão do próprio direito de ação do impetrante e subversão da ordem processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
Rúbia Beatriz Renner
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6° Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do “
Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar no 1009966- 78.2019.8.11.0015”
, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I e art. 330, III do CPC e, via de consequência, denegou a segurança, com amparo no art. 6°, §5° e art. 10, ambos da Lei n° 12.016/09 (Id. no 32311550, págs. 01/04).

Inconformada, a apelante aduz inobservância das normas legais e constitucionais, bem como ausência de fundamentação concreta a r. sentença, a qual deve ser reformada.

Informa que exerce a função de Professora na rede municipal de ensino, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e remuneração mensal líquida de R$ 1.912,55 (um mil, novecentos e doze reais, cinquenta e cinco centavos), tendo pleiteado a elevação do seu nível profissional, entretanto, o pedido lhe foi negado.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para que seja reformada ou invalidada a sentença recorrida (Id. no 32311552, págs. 01/08).

O Município de Sinop não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado conforme certidão constante no Id. no 32311558, pág. 01.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo provimento do recurso interposto para que a sentença singular seja cassada e que seja dado o devido processamento ao mandado de segurança impetrado. (id.43440991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
Rúbia Beatriz Renner
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6° Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do “
Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar no 1009966- 78.2019.8.11.0015,
indeferiu a petição inicial nos seguintes termos:

“(...) Neste contexto, verifica-se dos documentos acostados à inicial, que a administração pública em seu PARECER JURÍDICO alega que a impetrante não possui direito, por ser exigência legal que, para elevação de uma classe para outra, é necessário em se tratando de pós-graduação, mestrado e/ou doutorado, certificados e títulos de proficiência, sejam devidamente reconhecidos e validados por parte do Ministério da Educação e Cultura – MEC e, consequentemente inseridos dentro da área de aptidão das Unidades Educacionais e os interesses da própria coletividade.

Necessário analisar, primeiramente, que a Lei Complementar no 62/2011, que rege os direitos de progressão dos professores, não especifica em qual ou quais graduações de licenciatura os professores devem obter para adquirir a progressão.

No entanto, apesar de inespecífica a lei, ela determina de maneira clara que a graduação deve ser em Licenciatura.

Importa explicitar que a graduação em licenciatura destina-se a formar pessoas para atuar na área da Educação, conforme o site do MEC discrimina:

“Licenciaturas: os cursos de licenciatura habilitam o profissional a atuar como professor na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. São cursos superiores de graduação que formam profissionais licenciados em Química, Física, Letras, Matemática, Geografia, Ciências Biológicas e Pedagogia” (
http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=formacao
– Sitio oficial do MEC).

É claro o Ministério da Educação em seu sitio oficial quando discrimina o que é licenciatura e, ainda, discrimina todos os cursos que pertencem a esta modalidade.

Assim, conclui-se que o ato administrativo de promoção de professor nível “B” para nível “C” é vinculado ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o, § 1o, inciso III, da Lei Complementar no 62/2011.

Isto porque, conforme depreende-se dos autos, a impetrante concluiu o curso de pós-graduação latu sensu (ID. 22124603), enquanto que a lei exige pós-graduação em stricto sensu.

(...)

Logo, a Impetrante não comprovou efetivamente seu direito líquido e certo, entre as razões, pela não comprovação de suas alegações por meio de documentos.

Deste modo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da Lei no 12.016/2009, diante inegável ausência de direito líquido e certo, razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC e, via de consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6o, § 5o e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.

O mandado de segurança de origem teve como objetivo compelir o Município de Sinop a reconhecer a
progressão horizontal
da apelante, que pretende a elevação de Classe para o nível “C”, bem como a reintegração dos vencimentos e o pagamento das verbas remuneratórias desde a data do início da sua atividade laborativa. (id.32311534)

O juízo
a quo
, contudo, indeferiu a petição inicial da ação mandamental e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, a apelante pretende que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, ou declarar a sua nulidade, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem.

Da análise do recurso e do ato sentencial, verifica-se o juízo
a quo
analisou a matéria de mérito sem qualquer oitiva da parte contrária, concluindo que a comprovação de especialização apresentada para a elevação de nível da servidora era insuficiente, de modo que, suprimindo o processamento do
mandamus
, indeferiu a inicial argumentando que a impetrante não comprovou efetivamente seu direito líquido e certo, ante ausência de prova pré-constituída.

Logo, em consonância com o parecer ministerial, tenho que
“a sentença singular deve ser reformada, para que o mandado de segurança tenha o seu trâmite regular na via singela, respeitando-se o devido processo legal.”
(id.34340991)

Isto porque, analisando a matéria entendo, ao contrário da decisão recorrida, que a apelante apresentou prova pré-constituída da ordem pleiteada.

Com efeito, a apelante foi aprovada em concurso público para ocupar o cargo de “Professor - Licenciatura em Pedagogia”, tendo sido admitida em 12/02/2016 e enquadrada, a princípio, na Classe B, conforme holerite apresentado.

Logo, é evidente que sua graduação superior destina-se a atuar como Professora em Pedagogia na área da Educação, o que está devidamente elencado na pesquisa realizada pelo juízo
a quo
, mas, em um contrassenso, não foi observada a questão de
“graduação em pedagogia.”

Daí se tem que sua graduação esteja de acordo a Lei Complementar no 62/2011, que regula o Plano de Cargos e Carreiras do Professor, e que dispõe sobre a progressão horizontal no art. 4o, §1o, da seguinte forma:

“Art. 4o - A série de classes do cargo de Professor é estruturada em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas.

§ 1o As classes são estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a progressão horizontal no cargo, de acordo com seguinte:

I - Classe A - habilitação específica
de nível médio
-magistério;

II - Classe B - habilitação específica
de grau superior em nível de graduação,
representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970;

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação,
representado por licenciatura plena, com especialização
, atendendo às normas do Conselho Nacional;

IV - Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação;

V - Classe E: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Analisando a citada lei e os documentos dos autos, resta evidente que a apelante possui graduação no curso superior de Licenciatura em Pedagogia, o que corresponde a “Classe B”, contudo, concluiu a pós-graduação em Especialização de Docência no Ensino Superior em 14/03/2013, logo, desde a sua admissão já possuía o direito ao enquadramento na “Classe C”, pois foi admitida em 12/02/2016

(id.

32311535 - Pág.1).

Isto porque a citada lei dispõe que para a progressão horizontal do nível “B” para o nível “C” há a necessidade de que se apresente habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com
especialização
, não fazendo menção se a pós-graduação deve ser
lato sensu
ou
stricto sensu
.

Nesse ponto abro um parêntese, pois entendo que ao analisar a matéria, o ato sentencial equivocou-se na interpretação legislativa em comparativo às informações do Portal do Ministério da Educação – MEC, que, dirimindo as dúvidas sobre a pós-
graduação
lato sensu
e
stricto sensu
,
traz a seguinte informação
:

“
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTO SENSU

Qual a diferença entre pós-graduação lato sensu e stricto sensu?

As
pós-graduações
lato sensu
compreendem programas DE ESPECIALIZAÇÃO
e incluem os cursos designados como MBA (Master Business Administration). Com
duração mínima de 360 horas
,
ao final do curso
O ALUNO OBTERÁ CERTIFICADO
e não diploma
. Esses cursos são
ABERTOS A CANDIDATOS DIPLOMADOS EM CURSOS SUPERIORES e que atendam às exigências das instituições de ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases.

As
pós-graduações
stricto sensu
compreendem PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO ABERTOS A CANDIDATOS DIPLOMADOS EM CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO
e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Ao final do curso o aluno obterá diploma.
(visitado em 14/10/2020:
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/127-perguntas-frequentes-911936531/educacao-superior-399764090/14384-perguntas-frequentes-sobre-educacao-superior?Itemid=164#pos_gradua%C3%A7%C3%A3o_lato_sensu_e_stricto_sensu

Ora da leitura explicativa do MEC tem-se que a exigência na sentença de que a pós-graduação deveria ser “
strictu sensu”
não coaduna com os parâmetros exigidos da “
Classe C
”, e sim nas
“Classes

D e E”,
que correspondem respectivamente ao
mestrado
e ao
doutorado
.

Nesse sentido o
“Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu”
comprova que a apelante concluiu o
“
Curso de Especialização em Docência no Ensino Superior
”
, com carga horaria de 360 horas, realizado na UNEMAT - Campus de Sinop, o que, a meu ver, preenche os requisitos legais para progredir para a “Classe C”. (Id. no 32311536, pág. 01 e Id. no 32311537, pág. 01)

De outro modo, a
graduação lato sensu
também se enquadra dentro das atividades desenvolvidas pelo Professor, nos termos do que dispõe art. 2o, I, da Lei Complementar no 62/2011
, in verbis:

“Art. 2o A Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município é constituída de (03) três classes de cargos:

I - Professor: composto das atribuições inerentes às
atividades de docência, de coordenação e de direção de unidade educativa
;”

Portanto, analisando a vida funcional da servidora-impetrante, ora apelante, vê-se que resta comprovada a Licenciatura em Pedagogia, bem como a formação de pós-graduação de Especialização em Docência no Ensino Superior.

À vista disso, verifica-se que a interessada preenche os requisitos necessários para que tenha o seu remédio constitucional devidamente processado pela via mandamental, em razão de ter apresentado prova pré-constituída apresentada quanto ao alegado direito líquido e certo de ser enquadrada na elevação de Classe para o nível “C”.

Ante o exposto,
retifico a sentença

e dou parcial provimento ao recurso
para que o mandado de segurança tenha o seu trâmite regular na via singela, respeitando-se o devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020